Tribunal: TJMT
Processo: 1038887-90.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038887-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANICE AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 171.971.631-53 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória c/c Indenizatória – Juntada de Documento com as razões do Apelo – possibilidade no caso – mérito – pedido de modulação do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – impossibilidade – sentença Reformada –
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora que afirma não ter recebido informações claras e objetivas para o tipo de empréstimo contratado (Cartão de Crédito Consignado).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é permitida a juntada de documentos com as razões recursais e (ii) saber se houve ofensa às regras do consumidor bancário atinente ao tipo de operação contratada apto a ensejar a modulação do tipo de contrato bancário contratado.

III. Razões de decidir

3. A
jurisprudência admite a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, desde que: (i) não trate de documento indispensável à propositura da ação, (ii) não haja má fé na ocultação do documento e (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398, CPC), tal qual se verifica na espécie.

4. Se a consumidora não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

5.
Ausente a demonstração da abusividade da taxa de juros remuneratórios, é de rigor a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco provido.

Tese de julgamento: "1. Desde que o documento juntado com as razões do apelo não seja indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação e respeitado o contraditório, é possível sua análise; 2. S
e a consumidora conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
art. 4º, incisos IX e X, e art. 54-A e seguintes
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP
,
EAREsp 600663/RS; TJMT, Apelação Cível nº
1001070-28.2019.8.11.0021 e

1000259-49.2024.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1038887-90.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Santander S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Janice Augusta de Souza
.

A Juíza de 1º grau alterou a modalidade do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, reduziu a taxa de juros remuneratórios para 1,38% (um ponto trinta e oito por cento) ao mês, sem capitalização, e determinou a retificação do valor desde a liberação do numerário.

Concedeu a tutela de urgência para obstar a cobrança das parcelas na folha de pagamento da Apelada. E compeliu o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelos índices adotados pela CGJ/TJMT.

Facultou a restituição simples, em caso de sobejar valor a maior e, ao final, compeliu o Banco a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Banco aduziu que, em 03/03/2022, a Apelada aderiu à proposta de Cartão de Crédito Consignado ofertada pelo Banco Olé, o que deu causa à celebração do Contrato n. 873124384, e passou a usufruir dos benefícios, tanto que efetuou saques e desbloqueou o uso do cartão magnético para a realização de compras à vista e parcelada, bem como o utilizou em diversos estabelecimentos físicos e virtuais.

Aduziu que a modalidade de operação de crédito contratado não se confunde com empréstimo consignado e que a Apelada não pode se beneficiar da própria torpeza ao alegar que não desejou contratar o cartão de crédito, com reserva de margem consignada.

Defendeu a validade dos juros remuneratórios, que são informados quando é enviada a fatura para o endereço da mutuária.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em especial a modulação do tipo de empréstimo contratado e a exclusão da verba indenizatória por danos morais.

O Banco juntou a cópia do contrato de adesão e as faturas do cartão de crédito com as razões do recurso (ID 260657175).

Nas contrarrazões apresentadas no ID. 269285763, a Apelada refutou a juntada da documentação com a peça recursal. Disse que a operação bancária não corresponde à verdadeira vontade manifestada e pugnou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Janice Augusta de Souza ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco Santander S.A. (atual Banco Olé S.A.) ao argumento de que é servidora pública estadual aposentada e que mais de 50% da sua aposentadoria está comprometida para pagar empréstimos consignados.

Afirmou que, em abril de 2022, contratou empréstimo oferecido pelo Banco Olé S.A., amortizou 21 (vinte e uma) parcelas e não há previsão de quitação do saldo no valor de R$ 52.940,38 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), uma vez que a instituição bancária não prestou as informações claras e adequadas do tipo de operação contratada.

Assegurou que jamais fez uso do cartão magnético na função crédito e nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que os valor tomado tratava-se de empréstimo consignado, com juros mais brandos.

Alegou ter acreditado que o desconto do valor mínimo na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante emprestado e que a RMC – Reserva de Margem Consignável teria sido uma manobra para “transformar” o empréstimo consignado em cartão de crédito consignado.

Inconformada com o tipo de contrato firmado, cujas taxas são as mais altas do mercado e variam de acordo com o mês do saque, arguiu que a operação bancária afronta o direito do consumidor por vício de informação clara e objetiva.

Disse ter sido ludibriada porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou reclamar a modificação do tipo de operação bancária, com a redução da taxa dos juros remuneratórios.

Ao final do seu arrazoado, a consumidora bancária pediu a modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, a revisão da taxa dos juros compensatórios, sob a alegação de serem extorsivos por configurar prática de usura, a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Banco Apelante defendeu que, no ato da contratação, a cliente utilizou o cartão magnético para realizar várias compras com a opção cartão de crédito, além de ter efetuado saque, cuja operação não se confunde com empréstimo consignado ou financiamento de valor.

Mais adiante, justificou e explicitou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado; contudo, deixou de colacionar a cópia da Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado firmada com o Banco Olé S.A., e respectivas faturas, vindo a fazê-lo na fase recursal.

Logo em seguida à impugnação da contestação, foi encerrada a instrução processual.

Ao prolatar a sentença, a Juíza da causa entendeu que a Apelada não recebeu informações claras e suficientes para o tipo de contrato aderido; por isso, acolheu os pedidos iniciais.

Alterou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, fixou a taxa de juros remuneratórios em 1,38% (um ponto trinta e oito por cento) ao mês, sem capitalização, e determinou a retificação do valor desde a liberação do numerário.

Compeliu o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e fixou o montante em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescido dos consectários legais, e compeliu o Banco Apelante a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco apelou e, em síntese, esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, receber o valor do saque em sua conta corrente, com o desbloqueio do cartão físico, a Apelada tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da consumidora, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento.

Nesse sentido, defendeu que não prospera a tese de que a dívida é impagável, razão pela qual pediu a reforma integral da sentença.

Antes de dar início à análise da questão de fundo, convém abordar sobre a juntada de documentos com as razões do apelo.

Com efeito, o artigo 397 do Código de Processo Civil estabelece que é lícito às partes juntar documentos novos a qualquer tempo, para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A despeito de ser possível juntar documentos novos a qualquer tempo, a jurisprudência admite a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, desde que: (i) não trate de documento indispensável à propositura da ação, (ii) não haja má fé na ocultação do documento e (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398, CPC), tal qual se verifica na espécie.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado da 4ª Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).

2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.

4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento
. (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) (Sem destaques no original).

A questão, também, foi tratada neste Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES PARA A PROVA DA POSSE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da juntada de documentos relevantes para a prova da posse configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença”. “2. A controvérsia sobre a localização do imóvel e o exercício da posse justifica a necessidade de prova pericial e inspeção judicial antes da prolação da sentença”.
(...) (
TJMT - RAC 1001070-28.2019.8.11.0021
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 19/02/2025).

Na espécie, os documentos juntados pelo Banco Apelante no ID 260657175 não são essenciais à propositura desta ação, mas sim para contrapor os fatos alegados na inicial.

Além do mais, nota-se que a Proposta ao Termo de Adesão ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi firmado entre a Apelada e o Banco Olé S.A., do qual a Instituição Bancária Apelante passou a ser sucessora, o que justifica a impossibilidade de juntá-la quando apresentou a peça defensiva no 1º grau e, também, afasta qualquer possibilidade de má-fé na ocultação de tais documentos.

Ademais, conforme relatado, a Apelada teve a chance de contrapor tal documento, assim como as faturas do cartão de crédito, de modo que está comprovado o respeito ao contraditório.

Dito isso,
admito

a juntada da documentação com a peça recursal
e passo a enfrentar os argumentos devolvidos para o segundo grau de revisão.

O caso dos autos retrata típica situação em que a consumidora adere ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, usufrui do crédito disponibilizado nas opções compras a crédito e saque, se depara com dificuldades para adimplir o valor total da fatura em clara situação de superendividamento, consoante comprovado pelo extrato de registros na Serasa, e pede a modulação do tipo de operação bancária para Empréstimo Pessoal Consignado, com redução dos custos operacionais, como por exemplo, a taxa dos juros remuneratórios.

A título de esclarecimento, registro que a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) foi promulgada com o objetivo de fomentar ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, além de prevenir e dar o tratamento adequado às situação de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4º, incisos IX e X, e art. 54-A e seguintes, todos do CDC).

Com efeito, de acordo com o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a requerimento do mutuário (superendividado pessoa natural), o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas contratadas de boa-fé, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo de até 05 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Neste caso, a Apelada não nega a adesão à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito para efetuar compras e um saque.

O questionamento diz respeito ao tipo de operação aderida, que interfere diretamente no percentual da taxa cobrada para a modalidade a qual foi submetida.

É imperioso deixar claro que a Apelada não aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado, pois o Termo de Adesão tem o seguinte título:

Da mesma forma, não prospera a tese de que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o seu endereço de cobrança.

Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque a Apelada “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
” ou porque “
nunca soube que a operação era da mais onerosa
”.

Em outros termos, se a Apelada não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante utilizado (compras e/ou saque) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto proferido recentemente por esta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
1. A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica
. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado não é, por si só, abusiva, salvo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira”.
(
TJMT - RAC 1000259-49.2024.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 09/02/2025). (Sem destaques no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, é sabido que coube à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não foi observado na fase de conhecimento.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado.

Na espécie, não houve por parte da consumidora bancária, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser totalmente reformada a sentença de primeiro grau, a fim de manter inalterada a forma pactuada.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Banco Santander S.A.
e, de conseguinte,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência; no entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025